Tribunal: TJMT
Processo: 1029685-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029685-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), 35.182.423 VALDETE GOMES DE OLIVEIRA - CNPJ: 35.182.423/0001-54 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1029685-81.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO
:

VALDETE GOMES DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PURGAÇÃO DA MORA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 722/STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, em sede de agravo de instrumento, fixou como termo inicial da purgação da mora a data da citação, sem menção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao dever de observância dos precedentes obrigatórios, especialmente o Tema 722 do STJ, que define a data de execução da liminar como termo inicial para a purgação da mora nas ações de busca e apreensão fundamentadas no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Constatou-se omissão relevante no acórdão embargado, por ausência de enfrentamento do Tema 722 do STJ, o qual, na forma do art. 927, III, do CPC, impõe observância obrigatória.

5. Apesar da omissão, a correção do fundamento não modifica o resultado do julgamento, visto que o prazo de cinco dias, contado da efetiva execução da liminar, já havia expirado no momento da análise do agravo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto à aplicação de tese firmada em recurso repetitivo (Tema 722/STJ) configura vício sanável por embargos de declaração, na forma do art. 1.022 do CPC.

2. O prazo de cinco dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão inicia-se com a execução da liminar, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 722.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 927, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.08.2015 (Tema 722/STJ).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1029685-81.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO
:

VALDETE GOMES DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1029685-81.2025.8.11.0000, oriundo da Ação de Busca e Apreensão movida contra Valdete Gomes de Oliveira.

Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao fixar como termo inicial para a purgação da mora a data da citação do devedor, e não a data da execução da liminar de busca e apreensão, contrariando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722, cuja observância é obrigatória por todos os tribunais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e aplicar corretamente o entendimento da Corte Superior

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em exame, verifica-se que o v. acórdão embargado não se manifestou sobre o entendimento consolidado no Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que o prazo de cinco dias para purgar a mora na ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69 inicia-se a partir da
execução da liminar
, e não da citação do devedor.

O art. 927, III, do CPC, impõe aos órgãos judicantes o dever de observar os entendimentos firmados em julgamento de recursos repetitivos. A inobservância a essa determinação caracteriza omissão relevante e passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Todavia, malgrado a necessidade de suprir a omissão apontada, a correção da fundamentação não altera o desfecho do julgamento, porquanto a medida liminar foi regularmente executada e o prazo para purgação da mora, contado a partir dessa execução, já se encontrava esgotado quando da prolação da decisão agravada.

Desse modo, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, para fins de suprimento da omissão reconhecida, sem efeitos modificativos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para suprir a omissão verificada no acórdão embargado quanto ao Tema 722 do STJ, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025